Tribunal: TJES
Processo: 5012751-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012751-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA MIRTIS MAFFIOLETI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. TEMA REPETITIVO N. 1.000 DO STJ. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em voga restam presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que autorizam o deferimento da medida liminar de exibição dos contratos bancários, sobretudo porque a pretensão se refere a documentos comuns às partes e que se encontram em poder da instituição bancária; destacando-se que a requerente é pessoa idosa, que afirma necessitar dos contratos bancários para conhecimento de eventual previsão de multa ou redução de valor para a retirada de seus recursos do banco, além da apuração de quem seria o beneficiário de seguro de vida, e da verificação da regularidade dos serviços bancários contratados. 2. Na esteira da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema repetitivo n. 1.000, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. 3. No caso dos autos, não houve prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da determinação, pelo Juízo “a quo”, de aplicação de multa cominatória, a qual deve ser, portanto, afastada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na ação em epígrafe, ajuizada por MARIA MIRTIS MAFFIOLETI, deferiu a medida liminar pleiteada, para determinar ao banco Agravante que fornecesse à requerente/Agravada, no prazo de cinco dias, a cópia assinada e autenticada dos contratos entabulados com ele e seu grupo econômico, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o Agravante aduz em seu recurso que “a tutela antecipada concedida deverá ser afastada de plano, tendo em vista a ausência de fundamentos que escoram a concessão de tal medida”. Alega também que “da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final”. Sustenta, no mais, que a decisão afrontou o princípio da razoabilidade.

Pois bem.

De saída, registro que não vislumbro motivos para alterar sentido decisório adotado na decisão ID 4009799, na qual deferi em parte a medida requerida, tão somente para afastar a imposição da multa.

Explico.

Trata-se, na origem, de ação de exibição de documentos, na qual a requerente/Agravada narrou, em sua exordial, ser cliente da instituição bancária requerida, todavia não possui conhecimento exato de todos os serviços contratados.

Por isso, sustentou que necessita da disponibilização imediata de todos os valores que se encontram administrados pelo Agravante, motivo pelo qual teria solicitado, presencialmente na agência, e por notificação extrajudicial, todos os contratos entabulados com o banco e seu grupo econômico.

Destacou ainda na ocasião que, a partir do acesso aos referidos contratos, poderá ingressar com demanda judicial face ao banco, caso tenha sido levada a erro na contratação dos produtos bancários, por ser pessoa idosa.

Por isso, requereu a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinado “que o Banco Requerido forneça à Requerente, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 398 do CPC, a cópia assinada e autenticada dos contratos entabulados com ele e seu grupo econômico (Seguradora, Fundos de Investimentos etc) realizado entre ambos nos termos já apresentados nesta exordial, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência”.

Então, o magistrado singular proferiu a decisão ora objurgada, a qual passo a reproduzir:

“A medida de urgência pretendida na inicial ora recebida merece ser deferida.

E isso porque, em se tratando de contrato celebrado entre a autora e o banco demandado, é, sim, um direito seu o acesso ao respectivo instrumento.

É o que se extrai, dentre outros, da dicção do art. 399, III do CPC.

Ante o exposto, defiro a medida liminar, tal como requerida no item 3.3., “a)”, da inicial, com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”. (ID 3969766)

Nesse contexto, em meu sentir, no caso em voga restam presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), que autorizam o deferimento da medida liminar de exibição dos contratos bancários, sobretudo porque a pretensão se refere a documentos comuns às partes e que se encontram em poder do Agravante.

Sublinho, nessa toada, que o art. 396 do CPC estabelece que “o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”; ao passo em que, segundo o art. 399, III, do mesmo diploma legal, não é legítima a recusa da exibição do documento cujo conteúdo for comum às partes, exatamente como é o caso dos autos.

Ademais, importa dizer que a Agravada é pessoa idosa, que afirma necessitar dos contratos bancários para conhecimento de eventual previsão de multa ou redução de valor para a retirada de seus recursos do banco, além da apuração de quem seria o beneficiário de seguro de vida, e da verificação da regularidade dos serviços bancários contratados.

Lado outro, no que se refere à legalidade da multa imposta, é cediço que a matéria foi apreciada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Tema Repetitivo n. 1.000, fixou a seguinte tese:

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. (STJ. 2ª Seção. REsp 1777553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/05/2021 - Recurso Repetitivo – Tema 1000)”

Portanto, está claro que, sob a nova sistemática processual cível, é possível a aplicação de multa diária como medida coercitiva para a exibição de documentos, entretanto, faz-se necessário, primeiramente, o cumprimento dos requisitos elencados pela Corte Superior no Tema 1.000.

No caso concreto, é provável a existência da relação jurídica entre as partes e dos documentos (contratos bancários) que se pretendem sejam exibidos, haja vista a documentação anexada pela Agravada no processo de referência, notadamente os comprovantes de cartão de crédito, conta-corrente, seguro de vida, e planos de previdência contratados com o ora recorrente, bem como a ausência de negativa por parte do Agravante quanto à existência de relação jurídica entre as partes.

Entretanto, não houve prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da determinação, pelo Juízo “a quo”, de aplicação de multa cominatória, requisito considerado essencial pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, no atual estágio processual, a fixação de multa afigura-se prematura.

Em casos similares, este foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“1. De início, conforme entendimento desta Corte "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ). (REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). Na hipótese, a Corte local, antes de qualquer outra medida coercitiva, determinou a "apresentação dos documentos, sob pena de multa." (fl. 157, e-STJ). Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido destoa do entendimento desta Corte, pois embora seja possível a fixação da multa diária para a exibição de documentos, deve-se observado que tal medida deverá ser adotada após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual as astreintes fixadas devem ser afastadas. 2. Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento a fim de, reformando parcialmente o acórdão recorrido, afastar a multa diária fixada, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para, observando o entendimento do STJ, adote as medidas necessárias para a exibição dos contratos”. (STJ - REsp: 1941679 RJ 2021/0168870-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 04/10/2021)

Neste sentido, também o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

“TUTELA DE URGÊNCIA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Deferimento de tutela de urgência para exibição de documentos, com cominação de multa para a hipótese de descumprimento - O prestador de serviços possui a obrigação de fornecer os documentos que guardam relação com negócios firmados com seus clientes, objeto da liminar pleiteada - Passa-se a adotar a mais recente orientação do julgado da Eg. 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.763.462 – MG, relatado pelo Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art. 1.036, caput, CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, quanto ao cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015, assim proferido: "(...). 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015"(Tema 1000/STJ) (...)" – Como, na espécie, (a) a existência (a. 1) de relação jurídica entre as partes agravante e o cliente Jamil Urbinati Garcia, cujo espólio é representado por Elena Soubia Garcia, está suficientemente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, e (a. 2) dos documentos objeto do pedido de exibição, no caso dos autos, relativos aos extratos bancários, é provável, porque demonstrada a relação jurídica entre a parte agravante e o cliente falecido, uma vez demonstrada a existência da conta poupança, (a. 3) mas não foi satisfeito o requisito indispensável, como decidido pelo Eg. STJ no Tema 1000/STJ, de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva cabível para a exibição, em situação em que o banco réu apresentou documentos em contestação e (b) é de se reconhecer presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano ( CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, para determinar a exibição dos extratos bancários do cliente falecido, uma vez que comprovada a relação contratual, e o perigo de dano, ante a demora na persecução de valores devidos a título de expurgos inflacionários, (d) a solução é: (d.1) a manutenção da r. decisão agravada, quanto à concessão de tutela de urgência para exibição de documentos e (d.2) a reforma da r. decisão agravada, apenas e tão somente para afastar a multa diária fixada, por cominação prematura, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para, observando o entendimento do STJ, adote as medidas necessárias para a exibição de documentos. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AI: 20092783020198260000 SP 2009278-30.2019.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 23/06/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1000. NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS. 1. Estando apto o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do agravo interno do ato que decidiu sobre a medida liminar. 2. Segundo ficou fixado no julgamento do Tema 1000, desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. 3. A cominação de multa à parte que não apresentar documento ou coisa que lhe foi determinado só pode ser imposta após a frustração da busca e apreensão ou de outra medida coercitiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJGO; AI 5645216-34.2022.8.09.0006; Anápolis; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leobino Valente Chaves; Julg. 07/12/2022; DJEGO 12/12/2022; Pág. 2198)”

Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso, apenas para afastar a imposição de multa na espécie.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para decotar da decisão recorrida a multa imposta, mantendo-se incólume seus demais termos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/08/2023 às 18:36:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47338516082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR